Tribunal: TJMT
Processo: 0006112-07.2016.8.11.0013
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006112-07.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[IZABEL DE FREITAS SILVA - CPF: 650.099.831-68 (APELADO), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no 0006112-07.2016.8.11.0013

Apelante
:
BANCO BMG SA

Apelado
: IZABEL DE FREITAS SILVA

1.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG SA

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro c/c Responsabilidade Civil, proposta por
IZABEL DE FREITAS SILVA
em desfavor de
BANCO BMG SA.

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida à devolução dos valores cobrados indevidamente da requerente após o adimplemento das dívidas, bem como dos valores cobrados a título de contrato de cartão de crédito, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, com a apuração dos valores em fase de cumprimento de sentença por meio de perícia contábil. Declarou a inexistência dos débitos cobrados a partir de 06.06.2013, referentes aos empréstimos consignados e dos valores descontados a título de cartão de crédito, bem como determinou que a requerida se abstenha de continuar cobrando os valores e de inscrever o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais e de restituição dos valores cobrados antes de 06.06.2013.

Apelação
(Id. 31561541):

Afirma que, embora tenha ocorrido a cessão dos empréstimos consignados ao Banco do Brasil, o valor que permaneceu sendo descontado do benefício da parte apelada não é referente aos mesmos, mas tão somente ao contrato de cartão de crédito consignado. Alega que a autora possuía junto ao apelante contrato de cartão de crédito de n°1631321 e que foi disponibilizado em sua conta por meio de TED o montante de R$3.587,02. Aduz que nesse tipo de contrato o apelante realiza o desconto mínimo em folha e fica a cargo do consumidor efetuar o pagamento do restante da fatura, de maneira que o valor aumenta com os encargos quando não é realizado o pagamento total da fatura. Sustenta que não praticou ato ilícito e agiu em exercício regular do direito ao efetuar a cobrança nos termos pactuados, de maneira que não há falar em indenização por danos materiais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 31561545).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020